Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-87.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000387-87.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON CANDIDO DE ALBUES - CPF: 905.038.641-53 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA N° 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8° DA LEI N° 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80.

Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 0000387-87.2017.811.0082, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, para declarar nula a citação por edital realizada nos autos.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma a regularidade da citação por edital, com a ocorrência de efetivo esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor, bem como fiel observância aos regramentos da Súmula 414 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente rejeição aos embargos à execução opostos pelo Apelado.

Nas Contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial do Apelado Vanderson Candido de Albues, pleiteou o improvimento do recurso (ID 7302166).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 0000387-87.2017.811.0082, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, para declarar nula a citação por edital realizada nos autos.

Na origem, o Município de Cuiabá promoveu Ação de Execução Fiscal em desfavor de Vanderson Cândido de Albues visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA 959138, no valor de R$ 1.243,22.

Após a citação por edital, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, tendo esta oferecido embargos à execução fiscal, alegando a nulidade do ato citatório, sob a defesa de que não foram esgotados todos os meios de localização da parte executada, antes de se proceder a citação editalícia.

Em se tratando de Execução Fiscal, o procedimento citatório está previsto no artigo 8° da Lei 6.830/80, o qual estabelece a seguinte forma e procedimento:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção,
se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;
(grifei)

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

No presente caso, merece reforma a sentença que reconheceu a nulidade do ato citatório e julgou procedentes os embargos à execução, uma vez que a citação editalícia foi realizada após superadas as outras modalidades e realizadas diligências pelo Apelante.

É certo que a citação por edital deva ser promovida quando esgotadas todas as demais modalidades. Assim é entendimento incerto no enunciado da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, de todo o caminho percorrido por este feito, verifica-se que fora tentada a citação por Oficial de Justiça e, após a citação ocorreu pela via editalícia.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS ATÉ A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentindo de somente proceder à citação por edital, após o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor
; caso contrário sua nulidade é patente. Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e a prolação da sentença, sem a citação válida, a prescrição está configurada. (N.U 0000231-84.2000.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019). (destaquei).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL– VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. Sentença mantida.

(N.U 0002976-16.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)”. (destaquei).

Por fim, não obstante a alegação do Embargante/Apelado de que não ocorreu o esgotamento das diligências antes de determinar a citação por edital, colhe-se dos autos da execução fiscal que ao formular o pleito de citação editalícia, o Apelante colacionou extratos de diligências negativas realizadas em seus bancos de dados visando localizar o paradeiro do Apelado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade da citação editalícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021